Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. À luz da disciplina constante do artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre percentual de faturamento de empresa devedora, cabendo ao executado, nos termos do artigo 854, § 3°, de igual diploma, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, sob pena de manutenção do bloqueio.